Tribunal: TJPA
Processo: 0005057-42.2016.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005057-42.2016.8.14.0076

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: EXPEDITO VIANA BEZERRA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMISTRATIVA. AGENTE POLÍTICO NO EXERCICIO DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A PROCEDIMENTO LICITATÓRIO E DE LEI AUTORIZATIVA DE ADMISSÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS E DOS RESPECTIVOS CONTRATOS. CONDUTA INCURSA NO ARTIGO 11, II, DA LEI Nº 8.429/92. SUPRESSÃO DA MODALIDADE TIDA COMO ILÍCITA, DADA A SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.230/2021. RETROATIVIDADE DA NORMA, CONSIDERANDO-SE O SEU CARÁTER SANCIONATÓRIO E POR NÃO HAVER DECISÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). AUSÊNCIA DE PROVISÕES PARA ADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS E INSS DE FUNCIONÁRIOS. REPASSE A MENOR DO DUODÉCIMO CONSTITUCIONAL AO LEGISLATIVO RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008. ILEGALIDADE QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA AO GESTOR. OCORRÊNCIA DE FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE CONDUTA ÍMPROBA. REFORMA DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação interposto e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores: Rosileide Maria da Costa Cunha (Presidente) Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, 04 de setembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO interposta por EXPEDITO VIANA BEZERRA visando à reforma da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Acará que, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, proc. nº 0005057-42.2016.8.14.0076, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, julgou procedente o pedido.

Em suas razões (id. 10101889, págs. 1/16), historia o apelante que o apelado ajuizou a ação ao norte mencionada relatando que não teria procedido a regularização de falhas formais e irregularidades no curso da instrução que apreciou a sua prestação de contas junto ao Tribunal de Contas dos Municípios referentes ao exercício de 2008, quando ocupava a Presidência da Câmara Municipal do Acará.

Frisa o recorrente que o recorrido requereu a indisponibilidade de seus bens com vistas a salvaguarda do integral ressarcimento ao erário, na forma do artigo 7º da Lei nº 8.429/92.

Afirma o recorrente que as razões despendidas na exordial são lacunosas, pois não identifica com precisão a conduta ímproba e má-fé, tampouco a ocorrência de lesão ao erário.

Aduz que, contudo, o juiz de origem julgou procedente o pedido formulado pelo representante do “Parquet” e o condenou, na forma dos artigos 11, VI e 12, III, da Lei nº 8.429/92 com as seguintes sanções: ressarcimento ao erário no valor de R$129.382,21 (cento e vinte e nove mil, trezentos e oitenta e dois reais e vinte e um centavos), perda da função pública, suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 5 (cinco) anos, multa civil correspondente a 100 (cem) vezes o valor percebido a título de remuneração e proibição de contratar com o poder público pelo prazo de 3 (três) anos.

Apresenta fundamentos a respeito de irregular publicidade, dizendo que as inconsistências apontadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios/PA não foram sanadas em razão de não residir na comarca de origem e que as notificações não lhe foram entregues.

Fala respeito a inconsistência relativa ao não envio dos decretos relativos à abertura de créditos adicionais, mencionando julgado em abono de sua tese.

Discorre igualmente sobre o saldo disponível insuficiente, aludindo que nos meses de novembro e dezembro de 2008 a Prefeitura repassou à Câmara Municipal a quantia de R$ 48.737,07 (quarenta e oito mil, setecentos e trinta e sete reais e sete centavos) a menor, quantia essa suficiente para a quitação das rubricas RESTOS A PAGAR, no valor de R$30.695,19 (trinta mil, seiscentos e noventa e cinco reais e dezenove centavos) e ao INSS dos seus servidores o valor de R$4.542,89 (quatro mil, quinhentos e quarenta e dois reais e oitenta e nove centavos), de modo que descaberia falar em descumprimento do disposto no artigo 42 da Lei Complementar nº 101/2000, dado que não dera causa ao ocorrido.

Aduz, no que diz respeito a não remessa da relação de bens patrimoniais incorporados no exercício de 2008, que no exercício mencionado não foram incluídos domínios ao Legislativo.

Mencionada, relativamente ao não envio da lei que tratasse dos contratos temporários, bem como os respectivos instrumentos, que é obrigação de o Tribunal de Contas dos Municípios de possuir todas as normas municipais, sobretudo as que dizem respeito a prestação de contas, esclarecendo, a título de informação, que a contratação de temporários é regulada pela Lei Municipal nº 028/2008, bem como que a ausência de envio da lei não implica em devolução de valores aos cofres públicos.

Argumenta, no que tange à ausência de processo licitatório, que, de fato, a documentação do procedimento objeto da ação originária não foi encaminhado à Corte de Contas por culpa de um funcionário, contudo alude que o trâmite seguiu todos os ditames legais e que não houve dano ao erário.

Menciona julgados em abono de sua tese.

Apresenta fundamentos acerca da inexistência de dano ao erário, visto que os serviços objeto do processo licitatório foram efetivamente cumpridos e que, no caso vertente, não há ato improbo passível de apuração.

Cita jurisprudência que abonariam seus argumentos.

Disserta, ainda, o recorrente, acerca de inexistência de má-fé de sua conduta a ensejar a responsabilização pela Lei nº 8.429/92, conforme doutrinas e jurisprudências que menciona.

Ao final, postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a decisão agravada com a improcedência total dos pedidos.

Recurso devidamente preparado (id. 10101900, pág. 1) e tempestivo (id. 10101902, pág. 1).

Foram opostas contrarrazões (id. 10101906, págs. 1/5), tendo o apelado, após breve explanação dos fatos, postulado o não provimento do recurso, conforme as razões que aduziu.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer inserido no id. 11584903, págs. 1/8, pronunciou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e devidamente preparado, conheço o recurso e passo ao seu julgamento.

Com a ação intentada, postulou o Ministério Público, ora apelado, a condenação de Expedito Viana Bezerra, ora apelante, em pedido principal, ao ressarcimento aos cofres públicos da R$129.382,21 (cento e vinte e nove mil, trezentos e oitenta e dois reais e vinte e um centavos), a título de dano ao erário, conforme apurado pelo Tribunal de Contas dos Municípios (TCM/PA).

De acordo com o que se extrai do processado, o apelante teve as suas contas reprovadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios (TCM/PA) relativas ao exercício de 2008, período em que esteve exercendo o cargo de Presidente da Câmara Municipal do Acará, sendo apontadas as seguintes inconsistências, no acórdão nº 24.382 (id. 10101848, págs. 8/12), que maculam as suas contas, a saber:

1.

Ausência de Processo Licitatório com o credor Yamaga Derivados de Petróleo Ltda., no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais);

2.

Ausência de envio da Lei que tratasse da contratação temporária, bem como dos aludidos contratos que perfizeram o valor de R$58.167,07 (cinquenta e oito mil e cento e sessenta e sete reais e sete centavos).

3.

Saldo indisponível ao final do exercício para fins de cumprimento dos compromissos assumidos, contrariando o artigo 42 da Lei Complementar nº 101/2000.

Passa-se, a seguir, ao exame das imputações atribuídas ao recorrente, em sua prestação de contas.

AUSÊNCIA DE PROCESSO LICITATÓRIO COM O CREDOR YAMAGA DERIVADOS DE PRETRÓLEO LTDA., NO VALOR DE r$60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS).

Sobre a ausência de realização de processo licitatório para fins de aquisição de combustível para o exercício de 2008, extrai-se do caderno digital que, de fato, houve a realização de tal procedimento, posto que, de acordo com este processado (id. 10101862, págs. 1/28), foi efetuada a licitação modalidade Carta Convite
[1]
, sendo a vencedora a empresa Yamaga Derivados de Petróleo Ltda.

Vale destacar que a proposta apresentada pela empresa mencionada apontou como preço por litro de combustível a quantia de R$2,79 (dois reais e setenta e nove centavos), ressaltando-se que na peça vestibular não trouxe indicativo de superfaturamento ou sobrepreço do insumo contratado, de modo a justificar a condenação do apelante ao ressarcimento ao erário.

AUSÊNCIA DE ENVIO DE LEI QUE TRATASSE DA CONTRAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES, BEM COMO DOS ALUDIDOS CONTRATOS QUE PERFIZERAM O VALOR DE R$58.167,07 (CINQUENTA E OITO MIL, CENTO E SESSENTA E SETE REAIS E SETE CENTAVOS).

Nesse tópico, apontou o Tribunal de Contas dos Municípios (TCM/PA) que no exercício de 2008 houve a constatação de servidores por tempo determinado pela Câmara Municipal do Acará, cuja totalidade das admissões perfez a importância de R$58.167,07 (cinquenta e oito mil, cento e sessenta e sete reais e sete centavos), não sendo encaminhado à Corte de Contas, contudo, a norma local autorizativa dessa modalidade de contratação, tampouco os contratos efetuados.

Com relação ao item acima mencionado, observa-se que a conduta do apelante se amolda à tipificação prevista no artigo 11, II, da Lei nº 8.429/92, cuja redação vigente à época dos fatos residia em “retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício”.

Ocorre que, todavia, com a superveniência da Lei nº 14.230/2021, houve a supressão da referida modalidade ímproba.

Diante dessa circunstância, vale destacar que, para fins de processamento do agente público em ação de improbidade administrativa, em razão da superveniência da legislação acima citada, exige-se agora a configuração do elemento subjetivo doloso para caracterização dos atos de improbidade por condutas atentatórias aos princípios da administração pública, com comprovação do dolo específico de obter proveito ou benefício indevido para o agente público ou terceiro, além da tipificação taxativa dos atos dolosos de improbidade administrativa atentatórios aos princípios da administração pública e, por fim, a necessidade de lesividade aos bens jurídicos tutelados para que ocorra a caracterização do ato de improbidade.

Contudo, não se desconhece que no julgamento do ARE 843.989, o Pretório Excelso assentou entendimento no sentido da irretroatividade da extinção da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, todavia estabeleceu exceção para casos, como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da sentença condenatória, consoante se pode extrair da tese firmada por aquele sodalício aquando do julgado do aludido ARE, “verbis”:

“ .... A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente”

(ARE 843989, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 9.12.2022)

Em suma, admite-se a aplicação das novas disposições conferidas pela Lei nº 14.230/21 aos processos em curso nos quais ainda não tenha sido formada a coisa julgada quanto à condenação pelo ato de improbidade, sendo certo que referida norma afirmou o seu caráter sancionatório, apartando-a definitivamente das ações civis, tanto em relação à principiologia quanto no que concerne à finalidade dos institutos. Eis o que disciplinam os artigos 1º, § 4º e 17-D, da norma mencionada:

“Art. 1º (...)

§ 4º Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador.

Art. 17-D. A ação por improbidade administrativa é repressiva, de caráter sancionatório, destinada à aplicação de sanções de caráter pessoal previstas nesta Lei, e não constitui ação civil, vedado seu ajuizamento para o controle de legalidade de políticas públicas e para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos.

Nesse diapasão, considerada a proximidade dos regimes jurídicos de combate a atos de improbidade administrativa e de persecução criminal, com sanções de grau similar de gravidade, revela-se imperiosa a incidência da garantia da retroatividade da norma sancionadora mais benéfica.

Não é por outra razão que o Supremo Tribunal Federal (STF), na apreciação do Ag. Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo 1.346.594, em decisão monocrática do Min. Gilmar Mendes, datada de 25/03/2023, consolidou o entendimento no sentido da retroatividade da Lei nº 14.231/2021 em relação aos atos de improbidade administrativa que importem em violação a princípio administrativo.

A ementa do julgado foi elaborada nestes termos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSO EM CURSO. DECISÃO MONOCRÁTICA RECONSIDERADA PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.

1.

A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal.

2.

No julgamento do ARE 843989 (Tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações da introduzidas pela Lei 14.231/2021 para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade relativa para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade.

3.

As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado.

4.

Tendo em vista que (i) a imputação promovida pelo autor da demanda, à exemplo da capitulação promovida pelo Tribunal de origem, restringiu-se a subsumir a conduta imputada aos réus exclusivamente ao disposto no caput do art. 11 da Lei 8.429/1992 e que (ii) as condutas praticadas pelos réus, nos estritos termos em que descritas no arresto impugnado, não guardam correspondência com qualquer das hipóteses previstas na atual redação dos incisos do art. 11 da Lei 8.429/1992, imperiosa a reforma do acórdão recorrido para julgar improcedente a pretensão autoral.

5.

Recurso extraordinário com agravo conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente a ação civil pública de responsabilidade por ato de improbidade administrativa.

Observa-se, portanto, que a nova redação do artigo 11, II, que antes permitia a condenação por ato de improbidade mediante imputação fundamentada no que concernente ao retardamento de ato de ofício, e presentemente não mais, deve incidir imediatamente na espécie, não mais se admitindo a condenação do agente pela razão mencionada.

Nesse cenário, considerada a aplicabilidade imediata da Lei 14.230/2021 ao caso concreto e a abolição, pela nova legislação, do ato de improbidade administrativa pelo fato de o agente retardar ato que deva fazer de ofício, constata-se a impossibilidade de manutenção da condenação constante da sentença recorrida, impondo-se a sua reforma no ponto relativo à ausência de entrega dos documentos exigidos pelo acórdão do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM/PA).

SALDO INDISPONÍVEL AO FINAL DO EXERCÍCIO PARA FINS DE CUMPRIMENTO DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS, CONTRARIANDO O ARTIGO 42 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000.

Sobre esse tópico, apontou o Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCM/PA) que o saldo disponível pelo apelante foi insuficiente para cumprir com os compromissos assumidos, no tocante a Restos a Pagar, no valor de R$30.695,19 (trinta mil, seiscentos e noventa e cinco reais e dezenove centavos), bem como o INSS dos servidores no valor de R$4.542,89 (quatro mil, quinhentos e quarenta e dois reais e oitenta e nove centavos), contrariando a disposição do artigo 42 da Lei nº 101/2000, que ora reproduzo:

Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.

Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício

Nesse diapasão, discorreu o representante do “Parquet”, na peça vestibular, que o comportamento do apelante importou em ofensa aos
caputs
dos artigos 10 e 11 da Lei nº 8.429/92, dado que defende ter havido perda patrimonial e violação a legalidade administrativa, com as respectivas redações vigentes à época dos fatos, assim dispostas:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:

(...)

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

(...)

Com efeito, a improbidade administrativa consiste no exercício defeituoso de funções estatais. Sob esse prisma, pode-se admitir que a improbidade configure uma hipótese de violação à legalidade, todavia tal circunstância não significa que toda e qualquer atuação defeituosa praticada por um agente estatal constitua ato de improbidade.

Nas palavras de Marçal Justen Filho:

“Ou seja, a ilegalidade é um gênero abrangente de diversas figuras, inclusive a improbidade. Mas daí não se segue que a improbidade consista apenas e tão somente numa violação da lei. A improbidade é uma ilegalidade qualificada por outros elementos, que lhe dão uma dimensão de gravidade diferenciada, implicam reprovabilidade muito intensa e exigem um sancionamento extremamente severo.”
[2]
.

Destaca-se, ainda, que a improbidade consiste numa ilegalidade que envolve também uma violação à honestidade. Justamente por isso apresenta usualmente uma dimensão patrimonial relevante. Não significa afirmar que a improbidade envolva exclusivamente atos patrimonialmente danosos ao Estado, visto que pode haver improbidade sem lesão patrimonial, naqueles casos em que houver a violação a um dever de honestidade destituído de cunho diretamente econômico.

No caso sob análise, quanto ao fundamento relativo à insuficiência de saldo deixado pelo apelante no último ano do exercício do mandato de Presidente da Câmara Municipal, necessário se faz tecer alguns apontamentos. Conforme por ele demonstrado, a Prefeitura Municipal do Acará, nos meses de novembro a dezembro do ano de 2008, procedeu o repasse do duodécimo constitucional em valores inferiores àqueles disponibilizados nos demais meses do exercício.

Reproduzo os valores percebidos pela Câmara Municipal referente ao exercício de 2008, tendo por base do Diário do Movimento Extra Orçamentário (id. 10101892, pág. 1):

Mês

Valor Duodécimo

jan/08

R$ 100.000,00

fev/08

R$ 104.153,44

mar/08

R$ 104.153,44

abr/08

R$ 104.153,44

mai/08

R$ 106.153,44

jun/08

R$ 104.153,44

jul/08

R$ 104.153,44

ago/08

R$ 104.153,44

set/08

R$ 104.153,44

out/08

R$ 104.153,44

nov/08

R$ 95.000,00

dez/08

R$ 64.596,81

Assim, tem-se que no último bimestre do ano de 2008, houve valores repassados a menor, ensejando uma diferença de R$9.153,44 (nove mil, cento e cinquenta e três reais) relativo ao mês de novembro e R$39.556,63 (trinta e nove mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e sessenta e três centavos), valores insuficientes para a quitação dos compromissos financeiros apontados pela Corte de Contas.

Nesse cenário, tem-se que a insuficiência de saldo deixado pelo apelante no último bimestre de seu mandato não decorreu de conduta sua. Isso porque, conforme demonstrado, o não adimplemento das dívidas assumidas e do INSS dos funcionários ocorreu em razão do repasse do duodécimo constitucional a menor pela Prefeitura do Acará no último bimestre de 2008.

Assim, ausente conduta dolosa por parte do recorrente, bem como a existência de causa maior pelo não cumprimento do artigo 42 da Lei nº 101/00, descabe a sua condenação por ato de improbidade administrativa também nesse ponto.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de apelação para, reformando a sentença, julgar improcedente os pedidos formulados pelo Ministério Público Estadual em sua peça vestibular.

Sem condenação do Ministério Público Estadual em custas e honorários por não se vislumbrar, na espécie, má-fé - artigo 18 da Lei nº 7.347/85.

É como o voto.

Belém, PA, 04 de setembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

Lei nº 8.666/93:

Art. 22. São modalidades de licitação:

(...)

III - convite;

(...)

§ 3o Convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3 (três) pela unidade administrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia do instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das propostas.

[2]
Justen Filho, Marçal -Reforma da lei de improbidade administrativa comentada e comparada: Lei 14.230, de 25 de outubro de 2021/Filho. – 1. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2022, Livro Eletrônico, Posição 24.

Belém, 12/09/2023